Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700023-90.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA APELADO: MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA., GABRIEL SILVA OLIVEIRA DESPACHO A apelante peticiona para informar que o acordo extrajudicial assinado pelas partes foi cumprido e pede a extinção do processo (id 67708729). Ocorre que o processo foi extinto na origem em razão do acordo mencionado e essa extinção é justamente o objeto da apelação em julgamento. Intime-se a apelante para esclarecer se pretende a desistência do recurso no prazo de cinco (5) dias. Caso a apelante não se manifeste no prazo assinalado, prossiga-se com o julgamento da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator